Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713290-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBLEDO ANTONY FIGUEIREDO AGRAVADO: NIKSON NASCIMENTO BRITO, KATIA APARECIDA RODRIGUES D E S P A C H O Vistos, etc. Manifeste o AGRAVANTE: ROBLEDO ANTONY FIGUEIREDO, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, constante no ID 43050118 e AR"s devolvidos pelos Correios anteriormente (ID"s 42351353/42414023/42413923). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator